Tribunal: TJES
Processo: 0000860-56.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000860-56.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CATARINA BATISTA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE
LES
ÃO
CORPORA
L. AMEAÇA
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCEDIDA.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria se encontram demonstradas pelas declarações das testemunhas, devendo salientar que não há a necessidade de produção de laudo pericial para comprovação de eventuais lesões, uma vez que se trata de tentativa branca, na qual não houve lesão efetiva ao bem jurídico tutelado (integridade física).

2. Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

3. O crime fora cometido com grave ameaça à pessoa, impossibilitando, assim, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos como preconiza o art. 44, I, do Código Penal.

4. A acusada faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena, eis que preenche os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, quais sejam: 1) pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos; 2) não reincidente em crime doloso; 3) circunstâncias judiciais favoráveis; 4) incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Necessidade de de f
ixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CATARINA BATISTA ALVES

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar a apelante pela prática dos crimes dos arts. 129 c/c art. 14, II, e 147 (duas vezes), todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena. Além disso, pleiteia a fixação de honorários pela atuação do advogado dativo.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

Manifestação do Estado do Espírito Santo, postulando pela fixação de honorários advocatícios em conformidade com o disposto no Decreto nº 4.987-R/2021.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
CATARINA BATISTA ALVES

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar a apelante pela prática dos crimes dos arts. 129 c/c art. 14, II, e 147 (duas vezes), todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena, além disso, pleiteia a fixação de honorários pela atuação do advogado dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática dos crimes previsto no art. 129 c/c art. 14, II, e art. 147, do Código Penal, narrando que:

[...] Consta dos autos que a vítima, José Admar chegou a garagem de sua residência quando foi surpreendido pela denunciada que portava uma faca de cozinha. Ressalta-se ainda que a denunciada, munida da arma branca, caminhou em direção ao Sr. José com intuito de agredi-lo, só não logrando êxito pois este conseguiu correr e fugir.

Extrai-se dos autos, que neste mesmo dia, a denunciada, com a faca nas mâos, proferiu ameaças de morte a todos os moradores da casa, ou seja, Sr. José Admar e a Sra. Marilza. Registra-se que esta não é a primeira vez que a denunciada profere ameaças de morte contra a Sra. Marilza, sendo essas ameaças constantes, tendo inclusive em outra oportunidade, dito para a vítima "uguardar que isso não iriaficar assim ".

As vítimas esclarecem que a denunciada não se conforma com o término do relacionamento extraconjugal que manteve com o Sr. José Admar, com o qual possui uma filha, e em razão disso constantemente ameaça e perturba a tranquilidade do casal. [...]

A acusada requer a sua absolvição, sustentando a fragilidade dos elementos probatórios contidos nos autos, os quais seriam insuficientes para a comprovação dos delitos.

Ocorre que, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção da acusada na prática do delito, vejamos:

A materialidade e a autoria se encontram demonstradas pelas declarações das testemunhas, devendo salientar que não há a necessidade de produção de laudo pericial para comprovação de eventuais lesões, uma vez que se trata de tentativa branca, na qual não houve lesão efetiva ao bem jurídico tutelado (integridade física)

As declarações de ambas as vítimas são firmes e contundentes ao relatarem a tentativa de lesão vinda da apelante, narrando que a vítima, em posse de arma branca, possuía clara intenção de causar mal injusto e grave à vítima MARILDA.

A ré, a seu turno, negou ter ameaçado de morte as vítimas, contudo confessou estar em posse da faca "pois queria saber de uma situação com o José".

Além disso, chamo atenção ao depoimento do policial militar Hudson Severino Rodrigues, que confirmou, em juízo, a declaração narrada no Boletim de Ocorrência, que afirmou ter flagrado a acusada com a arma em mãos ao chegar na residência das vítimas.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

Marilza Bermond Zanão, vítima:

[...] QUE CATARINA já falou várias vezes que vai matar a declarante, até mesmo para o marido da declarante; QUE nesta data, a declarante quando retornava do Centro de Conceição do Castelo, foi avisada por seu filho de que CATARINA estava na residência da declarante "fazendo barraco"; QUE o filho da declarante pediu que ela não fosse para casa; QUE a declarante então foi até o DPM de Conceição, onde os militares a atenderam e foram juntamente com ela até sua casa; QUE lá se depararam com CATARINA com uma faca grande de cozinha nas mãos ameaçando matar todos que estavam na casa, incluindo a declarante e o marido dela; [...]

Hudson Severino Rodrigues, policial militar:

[...] QUE PROSSEGUIU AO LOCAL, LÁ CHEGANDO FLAGRAMOS A SRA. CATARINA SEGURANDO UMA FACA; SENDO A MESMA ORDENADA QUE A JOGASSE AO CHÃO, ESTA PRONTAMENTE NOS ATENDEU, EM SEGUIDA MANTIVEMOS CONTATO COM 0 SR. JOSÉ ADMAR, O QUAL NOS RELATOU QUE ESTAVA TRABALHANDO EM SUA PROPRIEDADE RURAL, QUANDO A SRA. CATARINA CHEGOU A SUA CASA COM UMA FACA E DISSE QUE IRIA MATÁ-LO; EM SEGUIDA MATARIA SUA ESPOSA, A SRA. MARILZA BERMONO ZANAO; [...]

Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – CRIME FORMAL - CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), é sabido trata-se de crime formal, sendo, pois, desnecessária para sua tipificação a intenção do agente de causar mal à vítima, bastando para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida.
2. A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é no sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste-se de especial relevância, em especial, quando seu relato é firme e coeso em relação às demais circunstâncias apuradas ao longo da instrução. 3. O conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima, corroborado por outras provas testemunhas, inclusive confissão do réu, deixa claro que o réu ao xingar, ameaçar de agressão e ao agir com agressividade na tentativa de adentrar na residência da vítima, gerou sério temor na vítima de que as ameaças se concretizassem, eis que o histórico de agressividade do recorrente indicava-lhe um risco de materialização das ameaças. Sentença condenatória mantida. 4. Recurso conhecido e improvido. (Apelação Criminal. Órgão: 1ª Câmara Criminal
TJES. Des.: Sergio Ricardo de Souza. Data: 18/08/2022. Número: 0003065
96.2018.08.0026)

Dessa forma, entendo que há elementos suficiente nos autos que comprovam a prática delituosa.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ressalto que também não merece prosperar, considerando que, o crime fora cometido com grave ameaça à pessoa, como preconiza o art. 44, I, do Código Penal.

Por outro lado, verifico que, de fato, a acusada faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena, eis que preenche os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, quais sejam: 1) pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos; 2) não reincidente em crime doloso; 3) circunstâncias judiciais favoráveis; 4) incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não desconheço que a aplicação do “
sursis”
penal ao acusado, pelo prazo previsto em lei (02 a 04 anos), pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena aplicada pelo juízo sentenciante, no entanto, na esteira do entendimento do STJ, caberá a acusada, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena fixada, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher
. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1865291/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Passo agora a fixação de honorários em decorrência do exercício da advocacia dativa.

Como se sabe, a fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por fim, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DA DEFESA ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO FLAGRANTE DELITO CRIME PERMANENTE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A BUSCA DOMICILIAR REJEITADA MÉRITO REDUÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE CULPABILIDADE ACENTUADA PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NEGADO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ARBITRAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 3. Ademais, possível hipossuficiência do réu deve ser analisada pelo juiz da execução penal.
4. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente deste TJES.
5. Recurso conhecido e improvido, (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200183656, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Assim, a causídica do apelante faz jus ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
concedendo à acusada a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, devendo as condições para o seu cumprimento serem fixadas pelo Juízo da Execução, conforme permissivo contido no art. 159, § 2º, da Lei nº 7.210/1984, b
em como, fixo honorários em favor da advogada dativa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).